Tribunal: TJDFT
Processo: 0715565-11.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EM VEÍCULO. ESTACIONAMENTO PRIVATIVO DE CLUBE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 130 STJ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos materiais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que as provas apresentadas pela autora são insuficientes. Alega que o boletim de ocorrência e as afirmações da autora não provam que os danos no veículo ocorreram no estacionamento. Sustenta que a autora foi a responsável pelo dano, pois estacionou em local proibido, mesmo após ter sido avisada. Por fim, a recorrente afirma que o dano no veículo já existia antes do ocorrido, pois as fotos mostram sinais de ferrugem e tinta branca. Pede a improcedência do pedido.
3. O fato relevante. A autora relata que a porta traseira direita de seu carro foi danificada no estacionamento do clube em 3 de março de 2025. Afirma que, a pedido de um segurança, estacionou em uma área próxima à piscina e ao restaurante. Após vinte minutos foi chamada para mover o veículo e encontrou um amassado e um risco na porta. A autora tentou resolver a situação com a diretoria do clube, mas sem sucesso, e teve que arcar com um prejuízo de R$ 600,00 para o conserto. Por isso, pede o ressarcimento desse valor, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em (i) verificar a responsabilidade civil de clube social pelas avarias em veículo situado em estacionamento (ii) apurar a existência de danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica em questão é de natureza cível, e a controvérsia deve ser analisada à luz do Código Civil, em especial do instituto da responsabilidade civil. O clube, por se tratar de uma associação civil sem fins lucrativos, que tem como objetivo a integração e o convívio social de seus membros, não pode ser enquadrado com natureza empresarial. Precedente: Acórdão 2023148.
6. No caso, restou incontroverso que o veículo da recorrida esteve no estabelecimento da recorrente em 03/03/2025. A autora alega que foi orientada e autorizada por um funcionário a estacionar em determinado local e que confiou na vigilância do espaço. A dificuldade de a autora comprovar esse fato, sobretudo em período de alta circulação, como o feriado de carnaval, contrasta com a possibilidade que a recorrente tinha de fornecer as imagens das câmeras de segurança, a fim de comprovar a inexistência do fato ou a culpa exclusiva da vítima, o que não foi feito. A falta dessa prova por parte da recorrente, conforme o artigo 373, II, do CPC, corrobora a verossimilhança das alegações da autora.
7. Ainda, aplica-se o entendimento da Súmula 130 do STJ, visto que o estacionamento do clube é uma comodidade para os associados, gerando uma responsabilidade do clube pela vigilância dos veículos (culpa in vigilando). A recorrente deve, portanto, indenizar a autora pelos danos materiais causados ao veículo que estava sob sua guarda. Precedente: Acórdão 2023148.
8. A condenação por danos materiais exige comprovação do prejuízo. As fotos das avarias no veículo colacionadas aos autos (ID 75670138) correspondem com os danos descritos no orçamento. A recorrida apresentou três orçamentos nos autos e a sentença condenou a parte ré no de menor valor. Portanto, irreparável a sentença, devendo a recorrente pagar o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos materiais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida em honorários fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 130; TJDFT, Acórdão 2023148, 0764859-27.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.